Tribunal: TJSP
Processo: 1001540-84.2024.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBOS. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em Exame
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. A autora alega desconhecer débito inscrito em seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e busca a declaração de inexigibilidade

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBOS. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em Exame
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. A autora alega desconhecer débito inscrito em seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e busca a declaração de inexigibilidade da dívida e reparação por danos morais.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em analisar: (i) observância ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) a inexigibilidade do débito impugnado; (iii) a existência de danos morais indenizáveis; e (iv) a fixação equitativa da verba honorária.
III. Razões de Decidir
Razões recursais que guardam relação direta com os fundamentos da decisão, em observância ao princípio da dialeticidade recursal.
Documentação acostada aos autos que não é suficiente para comprovar a origem do débito e a regularidade da cobrança, não tendo o réu se desincumbindo do ônus probatório. A declaração de inexigibilidade do débito era mesmo de rigor.
A existência de apontamentos anteriores à inscrição impugnada afasta a caracterização do dano moral indenizável, conforme jurisprudência do STJ.
Os honorários advocatícios foram fixados corretamente sobre o valor da causa.
IV. Dispositivo e Tese
Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. A regularidade da cobrança depende da demonstração da origem do débito. 2. A existência de apontamentos anteriores afasta o dano moral indenizável.
Legislação Citada: CPC, arts. 82, 85, §2o, §8o-A, §11, 86, 98, §3o, 373, II; Código de Defesa do Consumidor.
Jurisprudência Citada: STJ, REsp 1.386.424-MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, j. 27/04/2016; TJSP, Apelação Cível 1006458-53.2023.8.26.0020, Rel. Francisco Giaquinto, 13a Câmara de Direito Privado, j. 22/04/2025.